Tribunal: TJSP
Processo: 1006058-38.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Determinação de aditamento da inicial. Sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A inicial e ́ completa e contém todos os requisitos do art. 319 do CPC.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Determinação de aditamento da inicial. Sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A inicial e ́ completa e contém todos os requisitos do art. 319 do CPC. Extinção do processo com base no indeferimento da inicial afastada, mas persiste a extinção por outro fundamento, considerando-se a existência de coisa julgada.

INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Pretensão da autora de declaração de inexigibilidade do débito e de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: O débito impugnado já foi objeto de outra ação ajuizada pela apelante, com sentença de improcedência confirmada em segunda instância e com trânsito em julgado. Impossibilidade de rediscussão da matéria – Coisa julgada – Arts. 337, 502 e 505 do CPC. Processo extinto sem julgamento do mérito por outro fundamento – Art. 485, V do CPC.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. IMPOSSIBILIDADE: Presença dos requisitos necessários para a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, MAS POR OUTRO FUNDAMENTO - COISA JULGADA – ART. 485, V DO CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000881649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006058-38.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA LUCILA SILVA, é apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
desprovido para manter a extinção do processo sem julgamento do mérito,
mas por outro fundamento - coisa julgada - art. 485, V do CPC. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
27.822.
A.C. No
1006058-38.2019.8.26.0001 SÃO PAULO
APTE:
MARIA LUCILA SILVA
APDO:
LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Alegação da autora de inscrição
indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Determinação de aditamento da inicial. Sentença de
extinção do processo sem apreciação do mérito.
Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE:
A inicial e ́ completa e contém todos os requisitos do art.
319 do CPC. Extinção do processo com base no
indeferimento da inicial afastada, mas persiste a extinção
por outro fundamento, considerando-se a existência de
coisa julgada.

INSCRIÇÃO
DO
NOME
NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Pretensão da autora de
declaração de inexigibilidade do débito e de condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
DESCABIMENTO: O débito impugnado já foi objeto de
outra ação ajuizada pela apelante, com sentença de
improcedência confirmada em segunda instância e com
trânsito em julgado. Impossibilidade de rediscussão da
matéria Coisa julgada Arts. 337, 502 e 505 do CPC.
Processo extinto sem julgamento do mérito por outro
fundamento Art. 485, V do CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão de rediscussão de
matéria já apreciada. IMPOSSIBILIDADE: Presença dos
requisitos necessários para a condenação da autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
RECURSO
DESPROVIDO
PARA
MANTER
A
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, MAS POR OUTRO FUNDAMENTO -
COISA JULGADA ART. 485, V DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 27/28, cujo relatório se adota, que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória
por danos morais ajuizada por Maria Lucila Silva contra Luizacred
S/A Sociedade de Crédito, Financiamento de Investimento, julgou
extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, I
do CPC. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas processuais, indeferido o pedido de gratuidade
processual.
A autora apela a fls. 40/47 sustentando que o réu
não apresentou documento capaz de comprovar a existência de
vínculo entre as partes. Alega ser inaplicável a Súmula 385 do STJ.
Argumenta que sofreu danos morais que devem ser reparados. Pleiteia
o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
A ré apresentou contestação a fls. 54/107, com a
juntada de documentos, alegando litispendência e postulando a
condenação da autora em litigância de má-fé.
Manifestação da autora a fls. 112/119.
É o relatório.
Inconformada com o indeferimento da petição
inicial, a autora interpôs recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
A apelante ajuizou ação insurgindo-se contra a
inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
A r. sentença impugnada indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, sob o
fundamento de que a autora não cumpriu a determinação de emenda
da inicial de fl. 20.
Acontece que a petição inicial atendeu aos
requisitos essenciais, inexistindo razão legal para a extinção do
processo pelo fundamento constante da r. sentença.
Não existe vedação legal para se deduzir a
pretensão de inexigibilidade da dívida em juízo e para o exercício do
direito de ação.
Em
princípio,
sem
ainda
analisar
outros
fundamentos que possam levar à extinção do processo, mostra-se
inequívoco, em tese, o interesse da autora de ver apreciada a alegada
ilegalidade da dívida impugnada, que resultou na inscrição do seu
nome nos cadastros de inadimplentes.
A inicial eì completa e contém todos os requisitos
do art. 319 do Código de Processo Civil, inclusive objeto, causa de
pedir, fatos e pedidos, tudo de forma coerente.
Por isso, não subsistem os motivos que ensejaram
o reconhecimento da inépcia da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
No mesmo sentido:
“AÇÃO DECLARATOìRIA C.C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Indeferimento da petição inicial.
Determinação de juntada de declaração de próprio punho
da autora esclarecendo a existência ou não de relação
contratual com o réu e comprovante de endereço.
Documentos não indispensáveis para a propositura da
ação. Hipótese do art. 295, VI do CPC não configurada.
Petição inicial que preenche os requisitos dos arts. 282 e
283 do CPC. Sentença anulada. Recurso provido, com
observação” (A.C. no 0000963-85.2012.8.26.0002, Rel.
Des. Alexandre Marcondes, 3a Câmara de Direito
Privado).
Por outro lado, a extinção do processo é cabível,
mas por fundamento diverso daquele que consta da r. sentença, como
será visto adiante.
A apelante ajuizou ação sob o fundamento de que
a ré inscreveu indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito e que isso lhe causou danos morais que devem ser reparados.
Insurge-se contra a inclusão datada de 20/12/2017,
referente a débito vencido em 07/05/2016, no valor de R$477,00,
contrato no 14885131012982P07 (fl. 19).
Acontece que esta inscrição já foi objeto da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais (processo no 1005080-13.2019.8.26.0405), ajuizada
pela apelante em 2019, na Comarca de Osasco, julgada improcedente,
com sentença confirmada em segunda instância, como se depreende
dos documentos de fls. 98/107.
De acordo com o art. 337 do Código de Processo
Civil:
§ 1o - “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o - Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.
...
§ 4o - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi
decidida por decisão transitada em julgado”.
Cabe ressaltar que, ainda que a ação anterior tenha
sido direcionada contra “Magazine Luiza S/A” e esta é movida contra
“Luizacred S/A”, mesmo assim, está configurada a identidade do polo
passivo nas duas demandas, considerando-se que as duas rés fazem
parte do mesmo grupo econômico.
Considerando-se que já houve o trânsito em
julgado da decisão proferida na primeira ação proposta, não é o caso
de litispendência como alega a apelada, mas sim de coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
O art. 502 do CPC estabelece que “denomina-se
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível
a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
E o art. 505 do CPC dispõe que “nenhum juiz
decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.
Desse modo, não cabe mais rediscutir a matéria já
decidida. A penalidade de litigância de má-fé é
caracterizada pela conduta da parte que, no curso do processo, age de
forma improba, maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano
processual à parte contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não
se presume.
É o que ocorre no caso, uma vez que a pretensão
deduzida na inicial contraria os fatos demonstrados no processo, que é
a existência de sentença de improcedência transitada em julgado
proferida em ação idêntica ajuizada pela apelante, de modo que é
flagrante a litigância de má-fé pelo fato da autora ter alterado a
verdade dos fatos.
A apelante alterou a verdade dos fatos pleiteando
a declaração de inexistência de débito já declarado devido em outra
ação.
A conduta da apelante ofende os princípios da boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
fé e da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de
má-fé.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a extinção do processo, mas por outro
fundamento, afastando-se o indeferimento da petição inicial (art.
485, I do CPC) e julgando extinto o processo sem resolução de mérito,
porém em razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, V do CPC,
com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual. Em razão da litigância de má-fé,
fica a autora condenada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor
atualizado da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator